Tribunal: TJES
Processo: 5004275-94.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-94.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MARGON
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5004275-94.2022.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDA: BANCO CETELEM S.A

RECORRIDA/RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS MARGON

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 9781830881516. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
ação indenizatória,
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS MARGON
em face de
BANCO CETELEM S.A.
Narra o autor, em síntese, que tomou conhecimento de que a parte Requerida realizou, sem seu consentimento, contrato de cartão de crédito e que, em razão do referido contrato, vem tendo valores descontados de seu benefício previdenciário.

Em sede de contestação (ID. 4321567), o requerido sustenta, em suma, a validade da contratação, a demora no ajuizamento da ação, inexistência de danos morais e materiais a serem reparados e, subsidiariamente, pugna pela compensação dos valores depositados na conta da Requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4321740) dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO a
parte ré (BANCO CETELEM S.A.) a pagar à parte autora (MARIA DAS GRACAS MARGON), nos seguintes termos:

a)
repetição de
R$ 6.952,00 (seis mil novecentos e cinquenta e dois reais)
, já em dobro, em razão dos contratos de cartão de crédito consignado nº 9781845476916, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;

b)
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº 9781845476916.

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte Autora (ID. 4321743) sustenta em suas razões, a ilegalidade do contrato nº 9781830881516, bem como a necessidade de majoração dos danos morais.

Já a parte Requerida (ID.4321750), em seu recurso, aduz a existência da contratação, impossibilidade de restituição de valores em razão da ausência de má-fé da instituição na celebração do contrato, bem como inexistência de dano moral e necessidade de redução do valor da indenização por danos morais.

Uma vez interposto os recursos, ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 4321757 e 4321755). Pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos respectivos recursos contrários.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO CETELEM

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No que tange o pleito do Banco Requerido, entendo que, em que pese contrato de adesão a despeito dos contratos de empréstimos consignados assinados acostados nos autos, porém, verifico que o recorrente não comprovou, de fato, a livre manifestação de vontade do consumidor de realizar a contratação na forma entabulada.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“No que tange ao contrato averbado na pensão da autora sob o nº 9781845476916 (30/04/2016), no valor de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), o demandado carreou aos autos os documentos de id 17290212. Em relação a este negócio jurídico, a conclusão é diversa, dadas as inconsistências presentes na referida documentação.

Sem sequer adentrar na questão atinente à veracidade das assinaturas apostas nos documentos, existem inconsistências que permitem concluir que a parte autora foi vítima de fraude.

Primeiramente, nota-se que a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado supostamente assinada pela demandante não foi devidamente preenchida com os dados do correspondente, características da proposta e solicitação de saque. Vê-se, ademais, que a celebração da avença teria ocorrido poucos dias após a primeira contratação, com utilização das mesmíssimas cópias dos documentos de identificação da consumidora. Disso se extrai a reprovável prática de colheita da assinatura do consumidor em documentos em branco, para posterior preenchimento, ainda que sem anuência do contratante quanto às cláusulas. Inegável, portanto, a fraude em relação a este contrato específico.

Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Não se olvide, no pormenor, que o réu comprova o efetivo depósito da quantia de R$ 1.086,80 na conta bancária da autora (id 17290224), mas esta nunca teve nenhum interesse no valor.

Vê-se, portanto, que não houve manifestação de vontade da requerente quanto ao negócio jurídico, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato. O pedido é pertinente. Vale registrar, ainda, que retornar as partes ao status quo ante, principalmente diante da insistente alegação da requerente em afirmar que não realizou qualquer tipo de “empréstimo” não prejudicaria qualquer dos interessados, inclusive por implicar no estorno da quantia ao banco.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza
por não ter garantido a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não, haja vista
que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, o banco recorrente sustenta a inexistência de má-fé da instituição e, por este motivo, pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples.

Nesse sentido, entendo que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora deve ocorrer de forma simples. Isto porque, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.

Entretanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima, embora responda pela falha de segurança. Portanto, diante da ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. CONCEDO à parte Autora o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4321745 e 4321746).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo que o mesmo não merece prosperar, conforme já exposto no recurso da parte Requerida. Assim,
considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, conforme
o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
.

No que tange o pedido de nulidade do contrato de nº 9781830881516, formulado pela parte Autora, verifico que razão assiste à recorrente.

Isto porque, narra a parte Autora que verificou a existência de dois contratos de cartão de crédito consignado não solicitados firmados em seu nome, nessa esteira, tendo os dois contratos os mesmos documentos carreados, a mesma assinatura e os mesmos elementos, injustificável a declaração de nulidade de um e o reconhecimento de validade do outro.

Verifica-se que no contrato de nº 9781830881516 consta que o estado civil da autora é “solteira”, sendo que o documento pessoal utilizado para a contratação se trata de carteira de identidade antiga. Em contrapartida, o estado civil de fato da autora é “casada”, além de que há documento de identidade emitido em 09/06/2016, portanto, mais recente, se comparado ao utilizado no ato da contratação.

Ademais, é possível verificar, das faturas acostadas junto à Contestação, que a parte Autora sequer fez uso do cartão, tendo esta alegado, inclusive, que jamais recebeu o plástico. A partir de tal alegação, em se tratando de fatos negativos, impossível a comprovação pela Autora de que, de fato, não recebeu o objeto, cabendo à Requerida fazer prova de que este fora enviado/recebido pela Autora, o que não ocorreu.

Portanto, o banco Requerido, ora recorrido, não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Sendo assim, ouso em discordar do juízo de piso e acolho o pleito autoral, reformando a sentença guerreada para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº 9781830881516. Por conseguinte, determino a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário a título de pagamento das parcelas do contrato em questão, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Por fim, verifico que a parte Requerida depositou a quantia de R$ 1.160,65 em favor da parte Autora (ID. 4321576) em relação ao contrato de nº 9781830881516. Apesar de ter sido comprovado nos autos que a Autora não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil. Todavia, deve a restituição do valor ser feita através da compensação de crédito que a Requerida tem para com a Autora, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA DAS GRAÇAS MARGON, reformando parcialmente a sentença guerreada para
declarar a nulidade
do
contrato de cartão de crédito consignado nº 9781830881516 e, por conseguinte, a inexistência de débitos dele decorrente, bem como para condenar o banco requerido a restituir à autora de forma simples os valores descontados de seu benefício previdenciário para o fim de pagamento do contrato anulado, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir a compensação de débitos
,
na forma do art. 368 do CC.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recur
so interposto pelo
BANCO CETELEM S.A, reformando parcialmente a sentença guerreada, para
determinar que a restituição dos valores à autora se dê de forma simples
, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir a compensação de débitos
,
na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)